Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004 EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: JHESSIE FRANCIANNE GERVAZIO PINHEIRO JACAUNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte Embargada para se manifestar quanto à petição Id. 61887064. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora